Tribunal: STF
Processo: HC 194504
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Delitos previstos nos arts. 241-B e 241-A do ECA e 215-A do CP. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Writ do qual não se conhece.